Tribunal: STF
Processo: HC 269450
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.073.157/MG, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de ANDERSON MEDEIROS ANASTACIO com pedido liminar, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 9):
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM FALTA GRAVE – VIA INADEQUADA – HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 01. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, em especial do agravo em execução, sendo admissível apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 2. A previsão do art. 112, § 7º, da LEP, ao permitir a reabilitação da boa conduta carcerária antes do decurso de um ano, não suprime a necessidade de avaliação judicial fundamentada quanto à real aptidão do sentenciado para a progressão.
Em cumprimento de pena no regime fechado, o paciente requereu ao juízo das execuções a progressão ao regime intermediário. Contudo, o pedido foi negado, tendo o Tribunal de Justiça ratificado a decisão.
A defesa argumenta, em síntese, que o cometimento de falta grave já produz seus efeitos – regressão de regime e fixação de novo marco inicial para a concessão de benefícios –, razão pela qual, sua consideração para fins de requisito subjetivo consistiria em bis in idem. Alega que o paciente vem apresentando comportamento adequado e satisfatório desde a falta que lhe foi aplicada, além de ter cumprido o requisito objetivo.
Requer a imediata progressão de regime e a colocação do paciente em custódia domiciliar, observando-se a Súmula Vinculante n. 56, pois teria residência, vínculos sociais e trabalho em comarca diversa.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão de liminar em habeas corpus ou recurso em habeas corpus é medida cabível somente quando se verifica, em exame sumário, os pressupostos legais para a concessão da medida urgente, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Esta não é a situação presente, pois a pretensão defensiva, consubstanciada no pleito de progressão de regime, de cunho satisfativo, demanda exame circunstancial do próprio mérito das alegações, reclamando exame mais detido, a ser realizado após a devida manifestação do Ministério Público Federal e prestadas as informações.
Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, garantindo-se a necessária segurança jurídica.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações à origem – a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ.
Após, vista ao Ministério Público Federal (doc. 9).

Ao final, busca-se:

[...] seja conhecido o presente Habeas Corpus, no sentido de se reconhecer in limine o pedido, com imediata progressão do Paciente para o regime semiaberto, com a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 para fins de lhe conceder a prisão domiciliar, com expedição de Alvará de Soltura, e afinal, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do Writ por preencher o paciente todos os requisitos objetivos e subjetivos (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator